Tribunal: TJPA
Processo: 0802515-56.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802515-56.2021.8.14.0136

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DEVIDAMENTE FORMALIZADO PELA AUTORA.
CONTRATO CONTEM DIGITAL DA AUTORA, ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, entre elas seu filho. EFETIVA DISPOSNIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, RAZÃO PELA QUAL, AINDA QUE FALTE ASSINATURA A ROGO, A ALEGAÇÃO DE FRAUDE RESTA COMPROMETIDA. EM RAZÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE AFASTAM A FRAUDE COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO. regularidade da contratação demonstrada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível
,
interposto por
BANCO PAN S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo de Canaã dos Carajás, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais c/ repetição de indébito (proc. nº 080252-56.2021.814.0136), movida por
MARIA DE LOURDES PEREIRA LUZ
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, ACOLHO O PEDIDO DA PARTE AUTORA, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO para:

I – DECLARAR nulo o contrato e indevida as cobranças derivadas do contrato de empréstimo consignado n.º 343284886-3, (mútuo feneratício) existente entre as partes, com data inicial de 16/12/2020;

II – CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento de danos materiais (repetição do indébito), no valor de R R$1.296,00 (mil, duzentos e noventa e seis reais), a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar da data de celebração do contrato, além de correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo (data do primeiro desconto efetuado (01/2021) – Súm. 43 do STJ;

III – CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (13/10/2017– art. 398 do CC e Súm 54 do STJ; além de correção monetária pelo INPC a partir do presente arbitramento;

IV - CONDENAR ainda, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em percentual de 20% sobre o valor total da condenação, e nas custas processuais, que deve ser feito no prazo de 10 (dez), dias.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de
apelação defendendo a regularidade da contratação, inexistência de dano moral ou sua redução, bem como a modificação da restituição do indébito para forma simples ante não comprovação da má-fé do Banco
.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte autora refuta todos os argumentos trazidos na apelação, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Proceda a Secretaria com a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO PAN S.A. e apelada MARIA DE LOURDES PEREIRA LUZ.

Belém, 14 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente do empréstimo consignado, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e devolução dos valores descontados.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não configuração da irregularidade na cobrança.

Isto porque, o Banco trouxe aos autos cópia do empréstimo consignado firmado entre as partes (ID nº 19264819), com a digital da devedora e assinado por duas testemunhas. Tal documentação veio acompanhada dos documentos pessoais da apelada entregues no momento da celebração do negócio jurídico.

Embora não conste a assinatura a rogo, observa-se constar a digital da devedora e assinatura de duas testemunhas. Todavia, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (TED - ID nº 19264818) e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Ressalte-se que assina como testemunha Janilson Luz de Assunção, filho da Apelada (ID nº 19264819, pg. 11).
Consequentemente, mais uma prova da regularidade da contratação ante a presença do filho da devedora no ato da contratação ainda que não conste assinatura a rogo, razão pela qual, divirjo do parecer ministerial.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, merece reforma a sentença que não reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança do empréstimo consignado impugnado
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024